Tribunal: TJSP
Processo: 2076876-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENAMENTO MERCANTIL – - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprova ser beneficiário da gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos autos. Exegese do artigo 98 do

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENAMENTO MERCANTIL – - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprova ser beneficiário da gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos autos. Exegese do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.